Tribunal: TJDFT
Processo: 0737245-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Diante das informações prestadas pelo Juízo Impetrado por ofício, anexadas no ID 31077594, intime-se o impetrante para manifestação no prazo improrrogável de 05 dias. Após, retornem os autos conclusos para exame da viabilidade do habeas corpus. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data e hora de registro. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA JUIZ CONVOCADO